Tribunal: STF
Processo: RE 1405744
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS DE ATIVIDADE COMUM. ANOTAÇÃO EM CTPS. INICIAL INEPTA POR NÃO INDICAR ADEQUADAMENTE OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS PERÍODOS CONTROVERTIDOS E MOTIVOS PELOS QUAIS DEVERIAM SER RECONHECIDOS EM JUÍZO. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A petição inicial não preenche os requisitos do art. 319, III, do Código de Processo Civil, visto que não indica o “fato e os fundamentos jurídicos do pedido”. Trata-se de peça demasiadamente genérica, mesmo considerando os princípios que regem os Juizados Especiais.



    Isso porque o autor não aponta os períodos não admitidos pelo INSS e os motivos pelos quais deveriam ser reconhecidos em juízo.



    Esse vício da petição inicial foi observado pelo Juízo de origem, como se nota das decisões dos itens 21 e 25, que determinaram a especificação dos períodos controvertidos.



    A parte autora descumpriu as referidas determinações ao apresentar petições genéricas, afirmando a suficiência dos documentos acostados aos autos para a apreciação do mérito e a existência de direito ao benefício.



    Não obstante o feito tenha indevidamente prosseguido, com a remessa à Contadoria, não restaram sanados ou superados os vícios em questão.



    Revela-se inviável acolher os cálculos da Contadoria porque consideram períodos não admitidos pelo INSS, reputando suficientes anotações em CTPS e referências no CNIS sem que tenha ocorrido válido contraditório a respeito dos fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais deveriam ser reconhecidos nesta demanda.



    Em suma, a ausência de indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que dariam suporte à averbação dos períodos acolhidos pela Contadoria acabou por macular o devido processo legal, ao impossibilitar o contraditório e a defesa da autarquia, a qual não teve condições de saber claramente quais períodos de trabalho ou contribuições pretendia a parte autora ver reconhecidos.



    Considerando que a autora descumpriu as decisões dos itens 21 e 25, que lhe conferiram a oportunidade de emendar ou completar a petição inicial, tal como preconiza o art. 321 do Código de Processo Civil, é cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista o que prevê o parágrafo único do referido dispositivo do CPC."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente